Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA. “CHIP SWAP”. FRAUDE PRATICADA REPETIDAS VEZES. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA IRREGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPUTAÇÃO À OPERADORA. QUANTUM. MAJORAÇÃO.

1. Nos termos do art. 14, do CDC, o consumidor tem a legítima expectativa de receber um serviço livro de vícios e defeitos, por meio do qual lhe seja garantida a segurança esperada.

2. A realização de fraude por terceiro, que se vale da própria estrutura da empresa de telefonia para transferir a titularidade de uma linha telefônica de uma pessoa para outra, não configura excludente de responsabilidade.

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula n. 479 do STJ.

4. Caso dos autos, em que o autor sofreu seis vezes a transferência de sua linha telefônica móvel (“chip swap”), que não pode ser imputado à instituição financeira, mas exclusivamente à operadora de telefonia. Responsabilidade do banco limitada aos danos materiais pela movimentação financeira.

5. Verificada ocorrência de seis fraudes idênticas, todas ocasionadas por falha no serviço da empresa de telefonia, que possibilitaram substanciais movimentações financeiras fraudulentas, de ser majorada a indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

6. Apelações cíveis parcialmente providas.